Tribunal: TJSP
Processo: 1003812-25.2024.8.26.0347
Classe: Embargos / Associação
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo do embargante, autor de ação declaratória de inexistência de débito, confirmando a sentença que julgou os pedidos improcedentes. Pretensão pela adoção dos fundamentos do voto divergente, para alterar o resultado e dar provimento ao recurso julgando os pedidos procedentes. Acolhimento. Não há se falar em novo julgamento, uma vez que o

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo do embargante, autor de ação declaratória de inexistência de débito, confirmando a sentença que julgou os pedidos improcedentes. Pretensão pela adoção dos fundamentos do voto divergente, para alterar o resultado e dar provimento ao recurso julgando os pedidos procedentes. Acolhimento. Não há se falar em novo julgamento, uma vez que o acórdão já observou os termos do art. 942 do CPC, ocorrendo o julgamento estendido em razão do voto divergente da 2a juíza, que restou vencida. Entretanto, diante das notícias veiculadas na imprensa a respeito das contratações fraudulentas que envolvem associações como a ré, ora embargada, bem como o INSS e melhor analisando os autos, sob a constatação de que a geolocalização utilizada não corresponde ao endereço do autor, ponto omisso a ser sanado. Efeito infringente que se admite quando verificado algum vício no acórdão, cujo afastamento por consequência lógica implique na sua alteração, hipótese vertente. Revisão do entendimento exposto no acórdão embargado, para reconhecer a falta de prova da associação do autor aos quadros da ré, que legitimasse os descontos em seu benefício previdenciário. Declaração de inexistência da contratação e inexigibilidade dos descontos. Devolução em dobro. Aplicação do entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, publicado em 30.03.2021, de que a repetição do indébito em dobro nas relações de consumo, a partir de então, é devida independente da prova de má-fé do fornecedor na cobrança (EARE/SP 676.608/RS). Danos morais. Configuração. Transtorno evidente. Risco a subsistência. Desgaste psicológico. Exorbitante o valor pretendido. Adequado o valor de R$ 4.000,00, condizente com a média aplicada por esta Câmara em casos análogos e que guarda maior proporcionalidade com os valores descontados. Juros de mora desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. Inversão da sucumbência. Embargos acolhidos para dar parcial provimento ao apelo e julgar a ação parcialmente procedente.